Tribunal: TJSP
Processo: 2157805-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Tutela antecipada deferida na origem para afastar o demandado do cargo de Secretário de Gestão Financeira – Cabimento – Preenchimento dos requisitos ensejadores da medida – Probabilidade do direito e perigo na demora demonstrados – Necessidade de garantir-se o escorreito andamento e instrução processual – Risco de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Tutela antecipada deferida na origem para afastar o demandado do cargo de Secretário de Gestão Financeira – Cabimento – Preenchimento dos requisitos ensejadores da medida – Probabilidade do direito e perigo na demora demonstrados – Necessidade de garantir-se o escorreito andamento e instrução processual – Risco de ingerência do demandado sobre os atos administrativos – Ausência de prejuízo aos seus vencimentos – Decisão mantida – Recurso desprovido